Tribunal: TJMT
Processo: 1013417-82.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013417-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEUCIMAR MORAIS SERRA - CPF: 020.892.091-94 (RECORRENTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013417-82.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente:

Itaú Unibanco S/A

Recorrido:

Deucimar Morais Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS REFERENTE A COBRANÇA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU RECLAMAÇÃO NO PROCON. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Ausente à prova de que o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, tendo em vista que não citou qualquer número de protocolo, bem como não procurou o PROCON para resolver a contenda, a simples cobrança indevida, por meio de ligação telefônica e envio de mensagens, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
decido pela parcial procedência
do pedido inicial para:
1)
determinar a exclusão dos dados da parte autora no débito em questão e a cessação imediata das cobranças pelas requeridas e;
2) condenar as requeridas, SOLIDARIAMENTE
, a pagarem à parte requerente a título de indenização por danos morais a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (04/05/2021 e 13/05/2021).

Ratifico a liminar concedida.
”

O caso em discussão se refere a cobranças realizadas por mensagens de celular “sms” e ligações excessivas, em nome de terceiro. Alega o Autor que já informou que a linha não pertencente ao terceiro, Sr. Expedito, no entanto, as cobranças permanecem.

O Recorrente, nas razões recursais, argumenta a inexistência de dano moral indenizável, visto que não houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como não houve a tentativa de resolução administrativa do problema, pugnando ao final pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Em análise das provas apresentadas, entendo que a parte não foi submetida a qualquer situação constrangedora ou vexatória em razão do recebimento de ligações, não sendo tal situação suficiente, por si só, a ensejar reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Aliás, Ausente à prova de que o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, tendo em vista que não citou qualquer número de protocolo, bem como não procurou o PROCON para resolver a contenda, a simples cobrança indevida, por meio de ligação telefônica e envio de mensagens, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido, cito precedentes da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR –
COBRANÇA INDEVIDA – INUMERAS LIGAÇÕES DIRECIONADAS A COBRANÇA DE TERCEIRO
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mera cobrança via telefone de parcela indevida do consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1030411-28.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE
17/09/2021
).

RECURSO CÍVEL INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS DE TEXTO
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MERA PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A PERSONALIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ELIVALDO RIBEIRO MATIAS postula a condenação da Recorrente em danos morais, em razão de ter recebido em seu aparelho celular mais de 117 mensagens de texto, no mês de março de 2019, em diversos horários, inclusive, da madrugada e finais de semana.

2. É inegável que o Recorrido tenha recebido diversas mensagens de texto de publicidade e ofertas da empresa Recorrente, contudo, não há qualquer irregularidade praticada pela empresa.

3. Ademais, sabe-se que existem aplicativos e formas de bloquear o recebimento de referidas mensagens de texto, inclusive, ligações.

4. Destaca-se das provas dos autos que as mensagens não possuem cunho cobrança ou qualquer outro meio de emprego de situação

5. Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pelo Recorrido não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte Recorrida sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000549-03.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE
05/03/2021
).

Não havendo comprovação de situação concreta violadora de atributos da personalidade, nem mesmo sendo comprovada qualquer reclamação administrativa, inexiste da moral a ser indenizado, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, de modo que a improcedência se impõe.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021